Tribunal: TJSP
Processo: 2272827-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a penhora, pelo sistema BACENJUD, de valores em conta corrente do executado, na qual ela recebe benefício previdenciário – Posterior determinação de desbloqueio e levantamento de 70% dos valores, mantidos 30%, além de manutenção do bloqueio dos demais valores encontrados nas contas - Insurgência do agravante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a penhora, pelo sistema BACENJUD, de valores em conta corrente do executado, na qual ela recebe benefício previdenciário – Posterior determinação de desbloqueio e levantamento de 70% dos valores, mantidos 30%, além de manutenção do bloqueio dos demais valores encontrados nas contas - Insurgência do agravante – Acolhimento parcial - Impenhorabilidade integral do benefício previdenciário - Inteligência dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Precedentes desta Câmara – Não comprovação de que os demais valores bloqueados são impenhoráveis – Recurso parcialmente provido.